Tribunal: TJDFT
Processo: 0002032-55.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para modalidade culposa. Impossibilidade. Regime prisional. Substituição da pena por restritiva de direitos.

1 - A forma de aquisição – de pessoa desconhecida, sem recibo ou nota fiscal e em local conhecido por ser ponto de venda de produtos de origem ilícita - caracteriza o dolo de receptar, sendo descabida a desclassificação do crime de receptação para a modalidade culposa.

2 – Para fixar o regime prisional são examinados critérios objetivos estabelecidos pelo art. 33 do CP. A reincidência, ainda que não decorrente do mesmo crime, justifica seja fixado regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos (art. 33, § 3o, do CP).

3 – Crimes de mesma natureza – contra o patrimônio – caracterizam reincidência específica, o que impede seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, art. 44, § 3o).

4 - Apelação não provida.